Tribunal: STF
Processo: ARE 1419524
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. JUROS INCIDENTES EM PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXCLUSÃO DOS JUROS DA LEI ESTADUAL 13.918/2009, POR SEREM SUPERIORES À TAXA SELIC. Admissibilidade. Discussão possível mesmo que o devedor tenha aderido ao programa especial de parcelamento (PEP). Questão já resolvida pelo C. Órgão Especial deste E. TJSP no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000. A taxa de juros não pode ser superior ao estabelecido pela União. A adesão do devedor ao Programa Especial de Parcelamento (PEP) não inviabiliza a discussão, mormente por se tratar de aplicação de juros moratórios instituídos por lei declarada inconstitucional. Prevalência do princípio da legalidade, que norteia a relação jurídico-tributária. Possibilidade de controle jurisdicional dos aspectos jurídicos do parcelamento e do débito, ainda que confessado (aspecto fático). Devido o recálculo do saldo devedor, bastando o simples cálculo aritmético para retificar o valor do débito, excluindo-se os juros reconhecidamente excessivos. Aplicação dos princípios utile per inutile non vitiatur e da economia processual. Admissibilidade da repetição de indébito no tocante às parcelas pagas a maior aferidas por prova pericial submetida ao crivo do contraditório, a serem corrigidas a partir do trânsito em julgado com base na Taxa Selic (que engloba juros e correção monetária). Ação julgada procedente em 1º grau. Sentença mantida, sem prejuízo da retificação ex officio dos consectários legais. 



    RECURSO NÃO PROVIDO.”  (e-doc. 18, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 21).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 97 e 155, § 2º, inc. XII, al. “g”, da Constituição da República e o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF (e-doc. 23). No Tribunal de origem, o recurso extraordinário foi inadmitido, em razão da aferição de ofensa reflexa e das previsões dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF (e-doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, e conforme assentado na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 28), observa-se que o art. 97 da CRFB, indicado como violado, nas razões do recurso extraordinário, não foi objeto de prequestionamento. Não constou, como fundamento de decidir, e apesar de terem sido opostos embargos de declaração, a cláusula de reserva de plenário não foi abordada com a finalidade de suscitar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 23). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal [ou constitucional] suscitada.”  



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    5. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos aspectos fático-probatórios carreados aos autos, além da legislação infraconstitucional de regência, notadamente a Lei estadual nº 13.918, de 2009, de São Paulo. Nesse sentido, extraio do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “(...) A Lei Estadual nº 13.918, de 22 de dezembro de 2009, estabeleceu uma nova taxa de juros moratórios, no patamar de 0,13% ao dia, podendo ser reduzido por ato do Secretário da Fazenda, nos seguintes termos: 



    Artigo 96 O montante do imposto ou da multa, aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora, que incidem: 



    I - relativamente ao imposto: 



    §1º - A taxa de juros de mora será de 0,13 (treze décimos por cento) ao dia. 



(...) 



    §4º - Os juros de mora previsto no § 1º deste artigo, poderão ser reduzidos por ato do Secretário da Fazenda, observando-se como parâmetro as taxas médias pré-fixadas das operações de crédito com recursos livres divulgadas pelo Banco Central do Brasil. 



    § 5º - Em nenhuma hipótese a taxa de juros prevista neste artigo poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente (Lei Estadual 6.374/89 com redação dada pela Lei Estadual nº 13.918/09). 



    Conquanto os Estados possuam competência concorrente com a União para legislar sobre direito financeiro, devem observar a disciplina geral estabelecida pelo ente federal. Assim, a taxa de juros para atualização dos débitos tributários estaduais deve ser igual ou inferior ao estabelecido para os débitos tributários federais. 



    Na hipótese, os juros determinados pela Lei Estadual nº 13.918/2009 se mostram desproporcionais à realidade, possuindo nítido caráter confiscatório. 



    A questão já foi solucionada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, oportunidade na qual foi reconhecida a validade da lei, desde que a taxa de juros aplicada seja igual ou inferior à utilizada pela União nos débitos tributários federais, qual seja, a Taxa Selic:



    INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos 85 e 96 da Lei Estadual n.º 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n.º 13.918/09. Nova sistemática de composição dos juros da mora para os tributos e multas estaduais (englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC. Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário Ambos os ramos do Direito, que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência concorrente da União, dos Estados e do DF §§ 1.º a 4.º do referido preceito constitucional, que trazem a disciplina normativa de correlação entre normas gerais e suplementares, pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas normas STF que, nessa linha, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-membros não podem fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim (v. RE n.º 183.907-4/SP e ADI n.º 442). CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, “se a lei não dispuser de modo diverso”. Lei voltada à regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos federais que, destarte, também se insere no plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação legislativa dos Estados e do DF. Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a recomposição dos créditos tributários da União a partir da edição da Lei nº 9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente público para cumprir suas funções Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público, em sede de tributação, agir imoderadamente Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação conforme a Constituição, em consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI n.º 442. Legislação paulista questionada que pode ser considerada compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim Tem lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vem sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2.º). Procedência parcial da arguição. 



    Assim, a despeito de a adesão ao Plano Especial de Parcelamento implicar na confissão de dívida tributária, não se justifica a aplicação de juros instituídos por lei declarada inconstitucional, razão pela qual deve ser confirmada a sentença, para o fim de determinar a exclusão dos juros que ultrapassam a Taxa Selic, seja para os débitos inscritos em dívida ativa objeto de parcelamento ou não, bastando que seja efetuado cálculo aritmético para retificar o débito tributário efetivamente em aberto.



    (...) 



    Consequência lógica, de rigor a manutenção do julgado, decretando-se a procedência integral dos pedidos, inclusive com a condenação da ré na repetição de indébito em relação aos pagamentos pretéritos efetuados a maior, e que foram apontados pela prova pericial devidamente submetida ao crivo do contraditório, além daqueles pagos a partir da parcela 71, a serem corrigidos a partir do trânsito em julgado com base na Taxa Selic (que engloba juros e correção monetária), com fundamento no artigo 167, parágrafo único do CTN e Súmulas 188 e 523 do STJ.” (e-doc. 18, p. 4-7; grifos nossos).



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na Lei estadual nº 13.918, de 2009, de São Paulo, e nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, de sorte que a alegada ofensa ao texto constitucional é meramente indireta. Incidem, in casu, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula desta Corte:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    7. Nesse exato sentido, trago precedentes deste Pretório Excelso: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. SÃO PAULO. TAXA DE JUROS. LEI ESTADUAL 6.374/1989, ARTIGO 96, §§ 1º A 5º. REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.918/2009. ABRANGÊNCIA DA DECISÃO. LIMITES EM QUE A LIDE FOI PROPOSTA. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.208.614-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/10/2019, p. 18/10/2019).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 



    1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.”



    (RE nº 1.052.870-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/11/2017, p. 22/11/2017; grifos nossos).



    8. Ainda com o mesmo entendimento, e versando sobre questão idêntica à do presente processo, destaco as seguintes decisões monocráticas desta Corte: ARE nº 1.431.458/SP, Rel. Min. Presidente, Rosa Weber, j. 20/04/2023, p. 24/04/2023; ARE nº 1.430.389/SP, Rel. Min. Presidente, Rosa Weber, j. 12/04/2023, p. 13/04/2023; ARE nº 1.430.938/SP, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 17/04/2023, p. 18/04/2023; ARE nº 1.428.362/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/04/2023, p. 12/04/2023; e ARE nº 1.402.305/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022.



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 12, p. 10), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator